Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708779-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS APELADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pela impetrante Márcia Maria Vieira dos Santos em face da r. sentença (ID n° 52181073) proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados neste mandado de segurança, que foi impetrado em face do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) e do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF. Após a interposição do referido apelo, o juízo de primeiro grau, na decisão interlocutória de ID n° 52181077, determinou a citação dos réus para oferecer contrarrazões. Apesar das manifestações exaradas pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – Ibest (ID n° 52181092) e pela autoridade coatora (ID n° 52181088 e 52181089), não foi determinada a citação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), o que deve ser corrigido antes de se proceder ao julgamento de mérito da causa. Posto isso, em observância ao disposto no art. 7°, inciso II, da Lei n° 12.016/2009, intime-se o Distrito Federal, através de sua Procuradoria Geral, para, querendo, ingressar no feito e oferecer contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 30 (trinta) dias. Posteriormente, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, no prazo de 10 (dez) dias, em cumprimento ao disposto no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2024 16:12:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora